Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714360-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Jorge Augusto Garcia Apelada: Booking.com Brasil Serviços de Reserva De Hotéis Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões (Id. 58293385) do recurso de apelação interposto por Jorge Augusto Garcia contra a “decisão interlocutória” (Id. 58293382) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência formulado pelo recorrente e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 303, § 6o, do CPC. O apelante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento emergencial formulado no âmbito da “ação de tutela antecipada em caráter antecedente” e extinguir a relação jurídica processual. Argumenta que, embora tenha sido utilizado como fundamento da “decisão interlocutória” que a demandada deve promover a devolução do valor gasto pelo autor com a compra das diárias, não houve o aludido reembolso até o presente momento, a despeito das negociações efetuadas extrajudicialmente. Verbera que a eventual devolução não permitirá, atualmente, a compra de novas diárias em acomodação semelhante pelo mesmo preço pago à época da contratação (novembro de 2023) e que não podem ser repassados ao consumidor os custos decorrentes do almejado remanejamento de acomodações, pois não deu causa ao cancelamento da reserva inicial, devendo a demandada, na posição de fornecedora de serviços, assumir os riscos de sua atividade. Afirma que o Juízo singular, ainda que tenha indeferido o requerimento urgente, deveria ter dado a oportunidade de formulação do pedido principal, com a subsequente adoção do procedimento comum, de acordo com a regra prevista no art. 310 do CPC, de modo a não ser necessária a propositura de nova demanda. Destaca a aplicabilidade, ao caso, do microssistema de defesa do consumidor e a possiblidade de obrigar a demandada a cumprir os termos da proposta oferecida, nos moldes do art. 35, inc. I, do CDC. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à demandada que disponibilize ao autor outra hospedagem semelhante à inicialmente contratada para o mesmo período ou, subsidiariamente, que promova a devolução dos valores desembolsados pelo consumidor. Quanto ao mais, requer o provimento do recurso para desconstituir a “decisão interlocutória” proferida pelo Juízo singular, com a determinação de prosseguimento regular da marcha processual sob o procedimento comum, com a possibilidade de formulação do pedido principal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 58293386) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 58293386) foram regularmente acostados aos autos. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se é possível impor à demandada, ora apelada, a obrigação de promover a reacomodação do autor, sem custos adicionais, em quarto semelhante ao contratado, diante do cancelamento da reserva inicial por estar o estabelecimento escolhido enfrentando problemas com a vigilância sanitária italiana. Inicialmente convém destacar que, a despeito de ter sido denominado pelo Juízo singular de “decisão interlocutória”, o provimento jurisdicional que indeferiu o requerimento formulado pelo autor e extinguiu a relação jurídica processual tem natureza jurídica de sentença, de acordo a regra prevista no art. 203, § 1o, do CPC. Assim, como o ato judicial em referência pôs fim à demanda instaurada na origem e diante da peculiaridade de que a propositura da ação se limita ao requerimento da tutela antecipada, como autorizado pela regra prevista no caput do art. 303 do CPC, o recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Quanto ao mais percebe-se que a relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto é preciso destacar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do caput do art. 14 do mesmo diploma legal, claro que dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por essa razão, no exame da reponsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo, não podendo, ademais, os riscos inerentes às atividades desenvolvidas pela ré serem transferidos para o consumidor. Em relação à necessidade de fornecimento de acomodação semelhante àquela ofertada e paga antecipadamente pelo autor, convém notar que a regra prevista no art. 35 do Código de Defesa do Consumidor vincula o fornecedor à oferta, de modo que o consumidor tem a faculdade de exigir o cumprimento efetivo da obrigação, nos termos da publicidade veiculada, senão vejamos: “Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I- exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” (Ressalvam-se os grifos) A propósito examine-se também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DIREITO À INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO. ART. 30 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sendo verificado que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), conclui-se que há típica relação de consumo, devendo o caso concreto ser analisado sob o viés da legislação consumerista. 2. O art. 30 do CDC estabelece que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado. Tal dispositivo prevê o instituto da vinculação, no qual, oferecida a mensagem com a oferta, fica o fornecedor a ela vinculado. 3. As provas constantes aos autos demonstram o descumprimento contratual imputável à requerida, uma vez que a informação de entrega da chave reserva, pneu de estepe novo e manual vincula o fornecedor e o contrato entabulado entre as partes, em nítida afronta aos princípios da informação e da vinculação da oferta. 4. Consoante sabido, o consumidor tem direito à informação clara e inequívoca, conforme determinam os artigos 6o, inc. III, e art. 31, ambos do CDC. E, no caso dos autos, a concessionária requerida falhou com seu dever de informação pois inexiste qualquer demonstração de que o valor ofertado pelo produto poderia ser reajustado quando o automóvel fosse efetivamente entregue. 5. Em sendo demonstrado o inadimplemento contratual imputável à apelante, que se recusou a cumprir a oferta realizada ao autor a que estava vinculada, conclui-se que é lícito ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, conforme autoriza o art. 35, do CDC. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1622630, 07139337420218070007, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido atente-se à seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria adquirida pela internet, fundada na alegação de ausência de estoque do produto. 2. Recurso especial interposto em: 05/08/2019; conclusos ao gabinete em: 02/03/2020; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se, diante da vinculação do fornecedor à oferta, a alegação de ausência de produto em estoque é suficiente para inviabilizar o pedido do consumidor pelo cumprimento forçado da obrigação, previsto no art. 35, I, do CDC. 4. No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que se presumem em igualdades de condições, a proposta é uma firme manifestação de vontade, que pode ser dirigida a uma pessoa específica ou ao público em geral, que somente vincula o proponente na presença da firmeza da intenção de concreta de contratar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, caso contrário, mero convite à contratação. 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido.” (REsp 1872048-RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 23/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto é perceptível, ao menos no presente juízo de cognição sumária, que a ora apelada se encontra em plenas condições de cumprimento da obrigação em seus termos originais, mediante a reacomodação do demandante durante o período reservado em quarto com as mesmas características, sendo certo que essa foi a escolha feita pelo consumidor, ora apelante. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de efetivo prejuízo financeiro com a contratação de novas acomodações no exterior e da proximidade da viagem planejada, no período entre 5 e 9 de maio de 2024. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, assim, determinar à apelada que providencie, sem cobranças adicionais, no prazo de 5 (cinco) dias, a reacomodação do demandante em quarto semelhante ao inicialmente contratado, em local próximo do estabelecimento em que efetuada a primeira reserva. Quanto ao mais fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cumpra-se com a devida urgência. Publique-se Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator